Tribunal: TJES
Processo: 0000636-79.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000636-79.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIOGO PATRIC DE ABREU LEITE
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. FATO GERADOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO SUPRIDO PELA CONTESTAÇÃO À DEMANDA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA SUM. 580 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I -
O

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social, que independe de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

Dito isso,
extrai-se que o fato gerador do recebimento do dito seguro é a ocorrência de
acidente automobilístico.

II -
Para a prova da ocorrência do acidente automobilístico a lei não exige forma especial, de modo que este pode ser demonstrado não só pelo b
oletim de ocorrência como também pela
ficha de atendimento ambulatorial, por exemplo.

III -
C
onforme já
decidido por este E. TJES em situações similares, a ausência de requerimento administrativo é suprida pela contestação da seguradora na ação judicial.

IV -
P
ara o caso de possuir a vítima invalidez permanente parcial
(
in casu
, perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
, o valor inicial para cálculo deve ser posicionado em
25
% (
vinte e cinco
por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total
(R$ 13.500,00)
. Em seguida, por não se tratar de invalidez completa, o valor ainda será reduzido ao percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão.

V -
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, incide desde a data do evento danoso
;
decerto que o evento danoso nestes casos é o próprio acidente.

V
I -
A
distribuição dos ônus de
sucumbência
deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.

V
I
I –
Recurso conhecido
e
provid
o
em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000636-79.2019.8.08.0008

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO
:
DIOGO PATRIC DE ABREU LEITE

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
80-82
que julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões, a Apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, haja vista que inexiste documento que comprove a ocorrência do acidente de trânsito, já que o registro de ocorrência encontra-se ilegível, fato este que também afasta o nexo causal. Sustenta, ainda, que não houve requerimento administrativo, de modo que carece a parte Autora de interesse de agir.

Subsidiariamente, pugna seja aplicado o disposto na súmula 580 do STJ,
assim como, seja o ora Apelado responsável pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

P
ois bem.

Como sabido, o
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei 6194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

Dito isso,
extrai-se que o fato gerador do recebimento do dito seguro é a ocorrência de
acidente automobilístico
e, no caso posto em xeque, ao contrário do que afirma o apelante, esse restou devidamente comprovado pelos documentos de fls. 14-15 e 17.

É dizer, embora o boletim de ocorrência tenha sido
produzido a partir das declarações unilaterais do comunicante, a ocorrência do sinistro restou corroborada pela ficha de atendimento ambulatorial, a qual consignou que o paciente foi vítima de acidente de trânsito.
Destarte, entendo devidamente demonstrado o fato gerador, notadamente porque a lei não exige forma especial para tanto.

No mesmo sentido
, colaciono aresto
deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Boletim de ocorrência, quando meramente consigna declarações unilaterais narradas pelo interessado, não gera qualquer presunção iuris tantum de veracidade. Precedente STJ. 2.
Conforme o art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. Aliado ao boletim de ocorrência com sua versão dos fatos, há relatórios médicos que atestam as lesões sofridas em acidente automobilístico, quais sejam, os boletins de atendimento médico juntados pelo autor, bem como o laudo médico pericial produzido durante a instrução processual.
3.
[...]
(TJ-ES - APL: 00008855320138080036, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Em trato continuativo, também vislumbro a necessidade de afastamento da alegação da recorrente de falta de interesse de agir da parte autora/recorrida. Isso porque, conforme já decidido por este E. TJES em situações similares, a ausência de requerimento administrativo é suprida pela contestação da seguradora na ação judicial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA OFERTOU DEFESA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PRIVILEGIAR JULGAMENTO DE MÉRITO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT.
2. O STF aplica nas ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 3.
Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, de modo que seria absolutamente contraditório exigir da apelada prévio requerimento administrativo, pois, é extremamente provável que tal pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. Além disso, considerando que já houve instrução processual e, após, cognição exauriente, deve-se privilegiar decisão de mérito justa e efetiva, nos moldes do art. 6º do CPC/2015.
4. Quanto ao mérito, não foi comprovado o pagamento administrativo, devendo ser mantida a sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00015088720168080012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001870-19.2017.8.08.0024 APELANTE/APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A APELADO/APELANTE: RONALDO MARQUES DO SANTOS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT VEÍCULO NÃO AUTOMOTOR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TAXA SELIC SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
O seguro DPVAT é devido, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando a seguradora contesta o mérito da respectiva ação judicial.
2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n. 474/STJ). 3.
[...]

(TJ-ES - AC: 00018701920178080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 09/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

Desse modo, considerando que a apelante/requerida apresentou resistência na ação matriz, configurada a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual do requerente.

Feitas estas considerações, de rigor a manutenção da sentença condenatória, tendo em conta que, devidamente demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito, bem como, o grau de invalidez, vide laudo de fl. 73 (perda funcional de 50% do joelho esquerdo).

Em outras palavras, o valor fixado na sentença encontra-se em consonância com o disposto na Lei 6.194/74:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
;

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25%

Dito isso, c
omo visto
, para o caso de possuir a vítima invalidez permanente parcial
(
in casu
, perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores)
, o valor inicial para cálculo deve ser posicionado em
25
% (
vint
e
e cinco
por cento) do valor devido caso a invalidez fosse total
(R$ 13.500,00)
. Em seguida, por não se tratar de invalidez completa, o valor ainda será reduzido ao percentual equivalente ao grau de repercussão da lesão.

Sendo assim, constatada a invalidez permanente parcial incompleta de repercussão média do joelho, o cálculo deve ser efetuado da seguinte maneira:

25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 (por ser a invalidez permanente parcial)

50% de R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 (por ser a incompleta com repercussão média)

Desta feita,
irretocável
o julgamento proferido
pelo
juízo a quo,
inclusive quanto à correção monetária, já que observado o disposto na súmula 580 do C. STJ: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”;
decerto que o evento danoso nestes casos é o próprio acidente.

Finalmente, quanto à
sucumbência
,
friso que a
distribuição d
o referido ônus
deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
In casu
, houve apenas pedido de dano material, tendo a parte autora sido sucumbente na maior parte, o que importa na aplicação do disposto no
§único do art. 86 do CPC
1
.

Tal conclusão decorre do fato de que a
parte
requerente
logrou êxito
apenas
em,
aproximadamente,
10% (dez por cento) de seu pedido,
configurando
a sucumbência mínima
da parte adversa;
de modo que deve ser acolhido o apelo neste tocante.

Diante de todo o exposto,
conheço
do
recurso e

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reformar a sentença combatida no que tange aos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser suportados pela parte autora, face à sucumbência mínima suportada pela parte ré, todavia, ressalto que a exigibilidade da referida verba fica suspensa
por litigar a apelada sob o manto da gratuidade (fl. 19).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.